Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704813-62.2020.8.07.0000 Agravante: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA Agravada: SIMONE TAVARES BATISTA GOMES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa atualmente em recuperação judicial, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor por Simone Tavares Batista Gomes —, indeferiu o reconhecimento de novação da dívida, ao argumento de que o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, consoante informações extraídas do TJSP. Nas razões de Id. Num. 14645078, e em apertada síntese, o agravante alega que há ofensa à competência universal do juízo falimentar, para apreciação de atos que possam ter impacto na Recuperação Judicial, bem como que o crédito deve ser habilitado na ordem de credores, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação. No que tange a probabilidade de provimento do recurso, a fim de comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, aduz que a continuação de medidas satisfativas no cumprimento de sentença pode prejudicar o pedido de recuperação judicial, violando o disposto no art. 49, da Lei no 11.101/2005. No ponto, acrescenta que o que deve ser considerado, para efeitos de apuração da existência de crédito afeto ao plano e soerguimento, é a data em que ocasionados os fatos geradores do direito material invocado pela parte credora, que obteve para si um título executivo judicial. Já em relação ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, argumenta que o curso executório pode ensejar prática de medidas constritivas que venham a por em risco o plano de recuperação judicial, uma vez que os créditos devem, sem exceção, ser habilitados na ordem de preferência, por força do art. 59 da Lei 11.101/2005. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos de prova apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que não está presente o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, nos termos das razões de Id. Num. 14645078, pág. 9, o recorrente declara que o crédito objeto do cumprimento de sentença se trata de honorários advocatícios constituídos após o deferimento da recuperação judicial. No ponto, o tema conta com jurisprudência assentada no c. STJ, no sentido de que o crédito de honorários advocatícios posterior ao pedido de recuperação não se sujeita ao plano de recuperação ou aos seus efeitos (REsp no 1.298.670/MS). Alinhados os fundamentos supra, destaco que a tese recursal, no sentido de que “deve ser considerado, para efeitos de apuração da existência de crédito afeto ao plano e soerguimento, a data em que ocasionados os fatos geradores do direito material invocado pela parte credora”, será apreciada quando do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, mas, ao menos nesse momento de cognição sumária, é insuficiente para fazer presente o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. À agravada. P. I.